Tribunal: TJES
Processo: 0000444-49.2021.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000444-49.2021.8.08.0050
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DEIVID DA SILVA OLIVEIRA e outros (2)
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):EDER PONTES DA SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NEGATIVA DE AUTORIA DISSOCIADA DOS ELEMENTOS CONCRETOS DE PROVA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. ESPECIAL RELEVÂNCIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. INCABÍVEL. PENAS DEVIDAMENTE FIXADAS ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 42 DA LEI DE DROGAS. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. AFASTAMENTO. HISTÓRICO CRIMINAL. RECURSO IMPROVIDO.

1.
Os elementos probatórios constantes nos autos, consubstanciados pelas declarações dos policiais militares, bem como pela apreensão de entorpecentes, evidenciam a materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas, inviabilizando a procedência do pleito absolutório.

2.
As declarações dos policiais que realizaram a apreensão dos entorpecentes, possuem relevante valor probatório quando produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e em consonância com as demais provas dos autos. Precedentes do STJ.

3
.
A redução da pena-base ao mínimo legal só se justifica quando todas as circunstâncias judiciais são favoráveis ao réu, o que não ocorreu
in casu
. Destaco que o magistrado sentenciante, mediante fundamentação idônea, agiu de forma acertada ao exasperar as penas-bases dos acusados em razão da elevada quantidade de drogas apreendidas, nos termos do artigo 42 da Lei nº 11.343/06. Precedentes STJ.

4
.
Para aplicação da causa de diminuição de pena do artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, o condenado deve preencher cumulativamente todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa. Retando demonstrado que os apelantes possuem maus antecedentes, o benefício deve ser afastado. O a
pelante
ISRAEL
forneceu nome falso no momento da prisão
, conduta praticada no intuito de ocultar seu envolvimento, desde longa data, com a prática de crimes.

5
.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Revisor.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Proferir voto escrito divergente
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

(
INSTAURAR
DIVERGÊNCIA
)

O eminente Relator, Des. Eder Pontes da Silva, deu parcial provimento ao recurso do réu ISRAEL DE OLIVEIRA DA CUNHA SANTOS, para reconhecer a aplicação da minorante do tráfico privilegiado, e redimensionar a pena para 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto.

Todavia, peço vênia ao Relator, para
divergir quanto à
aplicação do tráfico privilegiado
(art. 33, § 4º, da Lei nº
11.343
/06).

Isso porque,
há elementos concretos nos autos que apontam a dedicação do réu a atividades ilícitas.

No caso, os policiais indicaram ter conhecimento de que os indivíduos presos atuavam de maneira estável e permanente no comércio de drogas. Afirmaram que ISRAEL foi surpreendido dentro de uma casa, enquanto “contabilizava entorpecentes”, conduta que antecede a “troca de plantão” dos traficantes que atuam na área.

Foram apreendidas diversas espécies de drogas, em relevante quantidade (103 pinos de cocaína, 24 pedras de
crack
e 39 buchas de maconha), o que reforça a versão apresentada pelas autoridades, de que se tratava de local destinado ao comércio de drogas.

Para além desses elementos,
o
apelante forneceu nome
falso no momento da
prisão
, conduta que, após pesquisa nos sistemas processuais deste Eg. TJES, verifiquei ter sido praticada no intuito de ocultar seu envolvimento, desde longa data, com a prática de crimes.

Com efeito, verifiquei que ISRAEL DE OLIVEIRA DA CUNHA SANTOS já respondeu a diversos procedimentos criminais, dentre eles:

1.
Processo de Apuração de Ato Infracional nº 0001185-31.2011.8.08.0021:
Israel iniciou sua trajetória delitiva em fevereiro de 2011, quando, ainda adolescente, com 16 anos de idade, foi apreendido na posse de drogas.

2.
A
ção Penal nº 0000034-25.2014.8.08.002:
Logo após alcançar a maioridade, em 31/12/2013, o paciente foi preso na posse de arma de fogo municiada, maconha e cocaína. Em 12/03/2018, foi condenado nas sanções do artigo 14 da Lei 10.826/03, e, em 25/04/2018, o Magistrado reconheceu a extinção da pretensão punitiva estatal, em razão da prescrição retroativa.

3
.
Termo Circunstanciado nº 0008811-62.2015.8.08.0021:
Em 07/09/2014, o réu foi, novamente, surpreendido na posse de drogas (artigo 28 da Lei 11.343/06). O procedimento foi extinto, em 10/09/2015, por força de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva.

4.
Ação Penal nº 0003181-15.2021.8.08.0021:
Após complexa investigação criminal, batizada como “Maré Morta I e II”, e instaurada para averiguar suposta aliança entre os traficantes de Vila Velha e Guarapari, o réu foi condenado, em 24/11/2021, nas iras dos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06, ao cumprimento de 12 (doze) anos de reclusão, e pagamento de 1.200 (mil e duzentos) dias-multa.

Diante destes elementos, encampo o entendimento do Procurador de Justiça (Id. 3366020), para reconhecer que o apelante
não é traficante iniciante ou eventual
, mas que faz do tráfico seu meio de vida, e não faz jus à minorante do artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas.

Cito precedente do C. STJ:

“
(...
)
2. No caso, o juiz sentenciante deixou de aplicar a minorante do tráfico privilegiado, porquanto os elementos concretos do caso conduziram à conclusão de que as agravantes dedicavam-se a atividades ilícitas, em razão da quantidade e natureza de drogas apreendidas, aliadas às características do local da ocorrência do crime, aos depoimentos policiais acerca do envolvimento das acusadas em organização criminosa, ao concurso de agentes e aos maus antecedentes (Mari Tânia). Essa orientação está em consonância com o entendimento firmado por esta Corte, no sentido de que
a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, depende do convencimento do Magistrado de que o apenado, primário e de bons antecedentes, não se dedique a atividades delituosas, nem integre organização criminosa. (...
)

(AgRg no REsp n. 2.002.201/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023)
. (grifo acrescido)

Firmado em tais razões, com todas as vênias ao Des. Relator,
apresento voto DIVERGENTE, para
NEGAR PROVIMENTO ao recurso defensivo
de ISRAEL
D
E OLIVEIRA DA CUNHA SANTOS,
mantendo os termos da sentenç
a
condenatória.

É como voto, respeitosamente.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Tenho sob exame recurso
de recurso de apelação criminal interposto por
ISRAEL DE OLIVEIRA DA CUNHA SANTOS
,
DAVID DA SILVA OLIVEIRA
e
DANIEL CHAGAS DOS SANTOS
, inconformados com a sentença prolatada pelo
magistrado
da 1ª Vara Criminal de Viana (fls. 370/375-
verso
dos autos físicos –
conteúdo digitalizado no id 3310354
).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual às fls. 02/02-verso
dos autos físicos (
conteúdo digitalizado no id 3310354
)
, narra, nos seguintes termos:

No dia
16 de fevereiro de 2021
, por volta das 19h21, na Rua Niter
o
i, Bairro Canaã, nesta cidade, os denunciados, associados,
traziam consigo
e
guardavam

103
(cento e três) pinos de substância similar a "
cocaína
"
,
24
(vinte e quatro) pedras de substância similar a "crack" e
39
(trinta e nove) buchas de substância similar a "
maconha
", sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta dos autos que, na data dos fatos, os policiais militares estavam em patrulhamento tático motorizado na Rua Niteroi, no bairro Canaã, local conhecido pelo intenso tráfico de drogas.

Em observação, os policiais militares visualizaram o indiciado
Daniel Chagas dos Santos
, pessoa conhecida pelos policiais por envolvimento com o tráfico de drogas, sair do interior de um quintal que, ao perceber a presença da guarnição, demonstrou nervosismo mudando a direção que seguia e voltando para o interior do referido quintal.

Diante disso, a equipe de policiais prosseguiu em direção ao denunciado e realizou a abordagem no interior da residência. Nesse contexto, ao visualizarem pela janela avistaram os denunciados
David da Silva Oliveira
e
Elias de Oliveira da Cunha Santos
contabilizando entorpecentes.

Ato contínuo, os denunciados também foram abordados e ao aferirem os materiais ilícitos encontrados estes somaram
103
(cento e três) pinos de substância similar a "
cocaína
",
24
(vinte e quatro) pedras de substância similar a "crack" e
39
(trinta e nove) buchas de substância similar a "
maconha
.

Somado a isso foi encontrado na residência com os denunciados, a quantia de R$49,00 (quarenta e nove reais) e arrecadado 02 (dois) celulares marca SAMSUNG e 01 (um) celular marca LG.

Assim, a
autoria e a materialidade
do fato encontram-se sobejamente demonstradas através do boletim unificado de n.º 44338816, auto de apreensão, auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas, além das declarações contidas nos autos.

Presentes, portanto, indícios suficientes de
autoria
e
materialidade
, conclui-se estarem satisfeitos os requisitos legais para embasar a presente denúncia.

Assim agindo, os denunciados
ELIAS DE OLIVEIRA DA CUNHA SANTOS
,
DAVID DA SILVA OLIVEIRA
e
DANIEL CHAGAS DOS SANTOS
incorreram nas sanções do
artigo 33, "
caput
", e 35 da Lei 11.343/2006, na forma do art. 69 do Código Penal
, [...].

Diante dos fatos acima apontados, e após o regular desenvolvimento do processo, o
magistrado
da 1ª Vara Criminal de Viana julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal,
vindo a
condenar os
réus
nas sanções do art
igo
33 da Lei nº 11.343/06,
tendo fixado
as

penas de
DAVID DA SILVA OLIVEIRA
e
DANIEL CHAGAS DOS SANTOS
em

07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão
e 500 (quinhentos) dias-multa
,
a ser
em
cumprida
s
em regime inicial
mente
fechado
, e
de
ISRAEL DE OLIVEIRA DA CUNHA SANTOS
e
m
07 (sete) anos de reclusão
e
500 (quinhentos) dias-multa,

a ser cumprida em regime inicial
mente
semiaberto.

Em suas
razões recursais, a defesa pleiteia a absolvição dos apelantes sob a alegação de que inexistem provas suficientes para embasar a condenação. Subsidiariamente, requer o redimensionamento das penas-bases
para o mínimo legal.
Por fim, pugna pela
aplicação da benesse prevista no artigo 33, §4º, da Lei de Drogas
em relação ao réu
ISRAEL DE OLIVEIRA DA CUNHA SANTOS
,
no patamar máximo de redução previsto, com a consequente substituíção da pena corpórea nos termos do artigo 44 do Código Penal.

Pois bem. Demons
trados sinteticamente os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Inicialmente,
passo à análise do pleito absolutório.

Saliento que o delito descrito no art
igo
33,
caput
, da Lei
nº
11.343/06, constitui-se em um tipo penal misto alternativo ou de ação múltipla, identificando-se com a prática de uma ou mais atividades materiais descritas na cláusula de múltipla tipificação das condutas delituosas.

Sendo a
ssim, traficante não é apenas aquele que comercializa entorpecente, mas todo aquele que, de algum modo, participa da produção, depósito, fornecimento, disseminação e circulação de drogas, sem autorização
ou em desacordo com determinação legal.

Trata-se, pois, de crime de perigo presumido, não havendo necessidade, para a sua configuração, da comprovação de atos de comércio da substância entorpecente, bastando que se cometa um dos dezoito núcleos descritos no dispositivo legal, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, e desde que a substância não se destine ao consumo próprio.

Dito
isso,
ressalto que
a materialidade

do crime restou demonstrada por meio do
Boletim Unificado de fls. 11/16,
do
Auto de Apreensão
de
fl. 33,
do
Auto de Constatação Provisório de
Natureza e Quantidade de Drogas de
fl. 34
e Laudo de Exame Químico
de fl.
270,
todos
dos autos físicos (
conteúdo digitalizado no id 3310354
).

Quanto à autoria, passo a tecer algumas considerações.

Inicialmente, destaco que
DAVID DA SILVA OLIVEIRA
, perante a autoridade policial (fls. 21/21-verso dos autos físicos –
conteúdo digitalizado no id 3310354
), assumiu a propriedade de parte das substâncias entorpecentes apreendidas e, ainda, que ela não seria comercializada, pois se destinava ao seu próprio consumo,
in verbis
:

[...]; QUE trabalha como feirante;
QUE te
m
passagem pelo art 33
;
QUE sobre os fatos narrados no BU, relata que estava na cal
ç
ada, juntamente co
m
E
LI
AS, e foi comprar uma dola para fumar; QUE co
m
prou 20 buchas de maconha, qu
e
reconhece que são de sua propriedade, quando chegaram os po
li
cia
i
s e os levaram at
é
uma casa, que estava vazia, e que dentro dela havia o restante das drogas; QUE n
ã
o sabe dizer de quem era esta droga; QUE nega ter envolvimento co
m
o tráfico; QUE as vinte buchas do maconha que estavam co
m
o declarante são suas, para uso próprio, pois é usuário de maconha, e n
ã
o eram para venda; QUE não conhece muito ELIAS e DA
NIEL
, somente os conhece d
e
vista, e não te
m
contato co
m
eles
; QUE acredita que os policiais militares estejam de implicância com o declarante, pois já responde por tráfico, e foram esses policiais que fizeram a abordagem; [...].

Por sua vez,
ISRAEL DE OLIVEIRA DA CUNHA SANTOS
, à época identificado como
ELIAS
DE OLIVEIRA DA CUNHA SANTOS
,
afirmou que não teria nenhum envolvimento com as drogas apreendidas na ocasião narrada na denúncia,
in verbis
:

[...]; QUE não tem passagem pela polícia; QUE trabalha como ajudante de obra; [...];
QUE sobre os fatos narrados no presente BU, relata o declarante que estava em casa, e saiu na rua apenas para comprar maconha, e quando chegou, ne
m
comprou a droga, e j
á
foi abordado pelos pol
iciais
militares; QUE os policia
i
s os levaram para uma casa, e
lá
dentro encontraram as drogas; QUE não sabe dizer de quem é esta casa; QUE a casa estava vazia, n
ã
o tinha ninguem dentro dela; QUE não sabe dizer de quem é a droga apreendida
;
QUE DANIEL nâo estava junto, estavam apenas o declarante e DEIVID; QUE nega ter qualquer envolvimento co
m
o tráfico
; [...]. (fls. 23/23-verso dos autos físicos –
conteúdo digitalizado no id 3310354
)

Já o réu
DANIEL CHAGAS DOS SANTOS
, às fls. 22/22-verso dos autos físicos –
conteúdo digitalizado no id 3310354,
asseverou
perante a autoridade policial, que não teria nenhum envolvimento com as drgas apreendidas, e que não conhecia os demais acusados. Confira-se:

[...]; QUE trabalha com carga e descarga; QUE não tem filhos menores;
QUE sobre
o
s fatos, relata que estava na casa de sua
irmã
, pois hoje é o seu aniversário, e quando estava saindo da casa dela, que fica na escadaria, na boca, os policia
i
s o abordaram na rua, revistaram tudo, e não tinha nada de errado co
m
o declarante
;
QUE não conhece ELIAS e DEIVID
;
QUE não sabe dizer de quem é a droga encontrada dentro da casa, n
ã
o te
m
nada a ver co
m
isso
; QUE o celular apreendido é de sua esposa, não e do declarante;
QUE não te
m
envolvi
m
ento co
m
o tráfico
; [...].

Observo que os acusados, ao serem interrogados pela autoridade judicial (mídia de fl. 314 dos autos físicos –
conteúdo digitalizado no id 3310354
), mantiveram as versões apresentadas durante o inquérito.

Por ser oportuno, saliento que
ISRAEL DE OLIVEIRA DA CUNHA SANTOS
afirmou que forneceu o nome do seu irmão ELIAS momento da abordagem, em razão de possuir antecedentes, e que teria ido ao local para adquirir uma "
dola
" de maconha, tendo sido abordado pelos policiais antes de receber o entorpecente. Asseverou, ainda, que teria conhecido o réu
DAVID DA SILVA OLIVEIRA
um dia nates do ocorrido.

Por sua vez,
DAVID DA SILVA OLIVEIRA
reafirmou que apenas parte das drogas apreendidas seria dele, e que ela era destinada ao seu uso pessoal. Reforçou que no momento da abordagem não estava dentro do imóvel, mas sim do lado de fora, na calçada da casa da sua tia, e que estava com 20 (vinte) buchas de maconha que tinha acabado de adquirir. Disse ainda, que teria conhecido ELIAS um dia antes dos fatos.

Já
DANIEL CHAGAS DOS SANTOS
reforçou suas declarações perante a autoridade policial, ao alegar que não conhecia os outros acusados, que quando foi abordado estava comemorando o aniversário na casa da sua irmã, e que não tinha nenhum envolvimento com a droga apreendida.

Em que pese os réus terem negado a autoria da prática delitiva, verifico que as versões apresentadas são pouco críveis, porquanto desassociadas dos demais elementos probatórios constantes nos autos. Isso porque, ao analisar os depoimentos prestados pelos policiais militares, é possível constatar que os fatos ocorreram em conformidade com o narrado na exordial acusatória.

Ao prestar depoimento em esfera investigativa, às
fls.
17/18
dos autos físicos
(
conteúdo digitalizado no id 3310354
)
,
o
P
olicial
M
ilitar
Jonatas Cardozo
, descreveu os fatos da
seguinte forma, vejamos:

[...]: QUE: INFORMO QUE AOS DEZESSEIS DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE DOIS MIL E VINTE E UM, DURANTE PATRULHAMENTO TÁTICO MOTORIZADO PELO BAIRRO CANAÃ NA RUA NITERÓI, LOCAL CONHECIDO PELO INTENSO TRAFICO DE DROGAS,
OS MILITARES DA RP 4259 (CB CARDOZO / SD JARDHEL / SD CHAGAS / SD LUBE) VISUALIZARAM
O
NACIONAL DANIEL CHAGAS DOS SANTOS EM ATITUDE SUSPEITA; QUE DANIEL E CONHECIDO DA EQUIPE POLICIAL PELO SEU ENVOLVIMENTO COM
O
TR
Á
FICO DE DROGAS SENDO UM DOS RESPONSAVEIS POR GERENCIAR
O
COM
É
RCIO IL
Í
CITO AL
É
M DE ORDENAR ATAQUES A TRAFICANTES RIVAlS; QUE DANIEL SA
Í
A DO INTERIOR DE UM QUINTAL E, AO PERCEBER A CHEGADA DA VIATURA POLICIAL, HESITOU, DEMONSTRANDO BASTANTE NERVOSISMO, MUDANDO A DIRE
ÇÃO
QUE SEGUIA E VOLTANDO PARA
O
INTERIOR DO QUINTAL; QUE OS MILITARES ACOMPANHARAM DANIEL E ESTE FOI ABORDADO NO INTERIOR DA RESID
Ê
NCIA SITUADA NO QUINTAL EM TELA; QUE DA JANELA DA RESID
Ê
NCIA EM TELA
O
CB CARDOZO J
Á
PODE OBSRVAR MA
I
S DO
I
S OUTROS INDIV
Í
DUOS NO INTERIOR CONTABILIZANDO ENTORPECENTES; QUE DANIEL E OS OUTROS DOIS SUSPEITOS FORAM ABORDADOS E IDENTIFICADOS COMO EL
I
AS DE OLIVEIRA DA CUNHA SANTOS E DEIVID DA SILVA OLIVEIRA; QUE A DROGA QUE OS SUSPEITOS CONTABILIZAVAM FOI ARRECADADA E CONTABIL
IZADA
SENDO: 103 PINOS DE SUBST
Â
NCIA SIMILAR
À
COCA
ÍNA
, 39 BUCHAS DE SUBST
Â
NCIA SIMILAR
À
MACONHA E 24 PEDRAS DE SUBST
Â
NCIA SIMILAR
À
CRACK
; QUE ANDA FORAM ENCONTRADOS NA RESIDÊNCIA A QUANTIA DE R$49,00; [...]; QUE TEM CONHECIMENTO DE QUE OS CONDUZIDOS ATUAM DE MANEIRA ESTÁVEL E PERMANENTE NO TRÁFICO,
E QUE, INCLUSIVE, ELES ESTAVAM FAZENDO A TROCA DE PLANT
Ã
O NO MOMENTO DA ABOR
DAGEM
; [...].

Por oportuno, saliento que o referido depoimento restou corroborado pelo Policial Militar Carlos Eduardo de Oliveira Chagas (
fls. 19/20
dos autos físicos –
conteúdo digitalizado no id 3310354
),
que também participou da referida diligência.

[...]: que ciente do teor do BU: 44338816, e, novamente, reitera QUE: QUE RATIFICA O TEOR DO BU EM EPÍGRAFE, ONDE RELATA: QUE AOS DEZESSEIS DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE DOIS MIL E VINTE E UM, DURANTE PATRULHAMENTO TÁTICO MOTORIZADO PELO BAIRRO CANAÃ NA RUA NITERÓI, LOCAL CONHECDO PELO INTENSO TRÁFICO DE DROGAS,
OS MI
LITARES
DA RP 4259 (CB CARDOZO / SD JARDHEL / SD CHAGAS / SD LUBE) V
I
SUALIZARAM
O
NACIONAL DANIEL CHAGAS DOS SANTOS EM ATITUDE SUSPEITA; QUE DANIEL
É
CONHECIDO DA EQUIPE POLICIAL PELO SEU ENVOLVIMENTO COM
O
TR
Á
FICO DE DROGAS SENDO UM DOS RESPONS
Á
VEIS POR GERENCIAR
O
COM
É
RCIO IL
Í
CITO AL
É
M DE ORDENAR ATAQUES A TRAFICANTES RIVA
I
S; QUE DANIEL SA
I
A DO INTERIOR DE UM QUINTAL E, AO PERCEBER A CHEGADA DA VIATURA POLICIAL, HESITOU, DEMONSTRANDO BASTANTE NERVOSISMO, MUDANDO A DIRE
ÇÃO
QUE SEGUIA E VOLTANDO PARA
O
INTERIOR DO QUINTAL; QUE OS MILITARES ACOMPANHARAM DANIEL E ESTE FOI ABORDADO NO INTERIOR DA RESID
Ê
NCIA SITUADA NO QUINTAL EM TELA; QUE DA JANELA DA RESID
Ê
NCIA EM TELA
O
CB CARDOZO J
Á
PODE OBSRVAR MAIS DOIS OUTROS IND
I
VIDUOS NO INTERIOR CONTABILIZANDO ENTORPECENTES; QUE DANIEL E OS OUTROS DOIS SUSPEITOS FORAM ABORDADOS E IDENTIFICADOS COMO ELIAS DE OLIVEIRA DA CUNHA SANTOS E DEIVID DA SILVA OLIVEIRA; QUE A DROGA QUE OS SUSPEITOS CONTABILIZAVAM FOI ARRECADADA E CONTABILIZADA SENDO: 103 PINOS DE SUBSTANCIA SIMILAR A COCAINA, 39 BUCHAS DE SUBSTANCIA SIMILAR A MACONHA E 24 PEDRAS DE SUBSTANCIA SIMILAR A CRACK
; QUE AINDA FORAM ENCONTRADOS NA RESIDÊNCIA A QUANTIA DE R$49,00; [...]. (– fls. 19/20 dos autos físicos –
conteúdo digitalizado no id 3310354
)

Em juízo (mídia de fl. 314 dos autos físicos –
conteúdo digitalizado no id 3310354
),
o
s

referidos p
olicia
is

m
ilitar
es
ratificaram as suas declarações.

Na referida oportunidade também foi colhido o depoimento do Policial Militar José Vitor Jareta Lube, motorista da viatura na ocasião descrita na denúncia, que além de confirmar os relatos dos policiais militares condutores da diligência sobre a apreensão das drogas, disse que já tinha conhecimento de que
DANIEL CHAGAS DOS SANTOS
era um gerente do tráfico local, sendo que tal informação veio através de denúncias de populares e de outros policiais (mídia de fl. 314 dos autos físicos –
conteúdo digitalizado no id 3310354
).

Em
relação ao valor probatório do depoimento dos agentes públicos que participaram da abordagem do recorrente, meu entendimento, assim como o desta Câmara, é o de que, principalmente no crime de tráfico de drogas, o depoimento desses agentes ganha especial importância, mormente porque, muitas vezes, são os únicos presentes na cena do crime, podendo, assim, fornecer elementos que possibilitam avaliar com isenção o comportamento dos suspeitos e as condições nas quais se desenvolveu a prática criminosa, a fim de formar um juízo seguro sobre os fatos.

Desse modo, para que se desabone os depoimentos dos agentes públicos, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôneas, o que não ocorreu no caso em tela, vez que os depoimentos dos agentes são harmônicos entre si,
inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

Quanto ao tema, trago aos autos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

[...].
Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso.

Precedentes. - A pretensão formulada pelo impetrante encontra óbice na jurisprudência desta Corte de Justiça sendo, portanto, manifestamente improcedente. - Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-HC 718.028; Proc. 2022/0010327-0; PA; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 15/02/2022; DJE 21/02/2022)

Destaco, inclusive, que mesmo que o
s

acusados se declarem
usuário
s
, de acordo com o entendimento jurisprude
ncial pátrio, não há impedimento de coexistir na figura de uma mesma pessoa o usuário e o traficante de entorpecentes, pois esse, em muitos casos, utiliza o proveito advindo da comercialização de drogas para sustentar o s
eu próprio vício.

Nesse sentido, colaciono precedente deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO USUÁRIO. COEXISTÊNCIA ENTRE FIGURAS DE USUÁRIO E TRAFICANTE. REDIMENSIONAMENTO PENA-BASE. NATUREZA E QUANTIDADE. DESVALORAÇÃO DO VETOR ANTECEDENTES CRIMINAIS CONSUBSTANCIADA EM AÇÕES PENAIS EM CURSO É CONTRÁRIA AO ENUNCIADO DA SÚMULA Nº 444, DO STJ. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO CABIMENTO EM CASO DE AÇÕES PENAIS EM CURSO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO [...].
2. O Supremo Tribunal Federal perfilha o entendimento de que não há incompatibilidade ou incongruência na coexistência entre as figuras de usuário e traficante. Precedentes.
[...] (TJES; APCr 0001005-45.2018.8.08.0061; Segunda Câmara Criminal; Relª Desª Subst. Cláudia Vieira de Oliveira Araújo; Julg. 10/08/2022; DJES 22/08/2022)

Portanto, analisados os elementos probatórios presentes nos autos, constato que restou cabalmente comprovado que os apelantes praticavam a traficância de entorpecentes, tendo em vista que foram abordados no momento exato que faziam a contabilidade das substâncias entorpecentes da "
boca
", razão pela qual o pleito absolutório formulados pelos mesmos não merece prosperar.

Superada a análise do pleito absolutório, passo à análise dos pedidos referentes à dosimetria da pena.

No que concerne à fixação da pena, o ordenamento jurídico brasileiro, baseado na legislação penal vigente, adota o sistema trifásico para a dosimetria da pena em concreto, o qual está consagrado no artigo 68,
caput,
do Código Penal.

No que se refere ao cálculo da pena, interessa mencionar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, não se dá conforme operação aritmética, tratando-se, na verdade, de exercício de discricionariedade vinculada do magistrado de primeira instância. Nesse sentido, não se pode associar as circunstâncias judiciais a pesos absolutos, a serem extraídos por meio de mero cálculo matemático.

Sob tal perspectiva, ressalta-se que o entendimento jurisprudencial afirma que o magistrado pode exercer sua discricionariedade para a fixação da pena-base, desde que o faça mediante fundamentação idônea e satisfatória. Isso porque cabe ao juiz
a quo
adequar a punição de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, ajustando-a ao seu destinatário e fim social.

Em relação aos apelantes, na primeira fase da dosimetria, o magistrado sentenciante, ao analisar as circunstâncias judiciais presentes no artigo 59 do Código Penal, obedecendo ao critério trifásico estabelecido pelo artigo 68 do mesmo Código, bem como considerando que o preceito secundário previsto no artigo 33,
caput
, da Lei de Drogas, que prevê a pena abstrata de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e multa, fixou para cada um deles, a pena-base em 07 (sete) anos de reclusão, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, ao considerar como negativo aos réus a expressiva quantidade de drogas apreendidas na ocasião.

Verifico que a fundamentação utilizada pelo magistrado
a quo
para exasperar a pena dos acusados foi idônea, haja vista a natureza e a elevada quantidade de drogas apreendidas podem ser utilizadas para agravar a pena-base na primeira fase da dosimetria.

Quanto ao tema, trago à colação o entendimento sufragado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE. AUMENTO EXCESSIVO. INOCORRÊNCIA. PREPONDERÂNCIA DA NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGA. ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL PRISIONAL E SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...]. 2.
In casu, a pena-base foi elevada em 10 meses pela natureza da droga apreendida. Nesse contexto, não se revela desproporcional o aumento promovido, tendo sido cumprida a determinação constante do art. 42, da Lei de Drogas, que estabelece que a natureza e a quantidade de entorpecentes incida com preponderância sobre as circunstâncias judiciais.
[...]. (AgRg no HC n. 763.341/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 21/9/2022)

In casu
, verifico que foram apreendidas
103 (cento e três) pinos de
cocaína
, 24 (vinte e quatro) pedras de
crack
e 39 (trinta e nove) buchas de
maconha
, o que justifica a manutenção das penas-bases no valor outrora fixado pelo juiz
a quo
.

Por ser extremamente oportuno, tendo em vista a alegação defensiva de que o magistrado sentenciante não teria valorado negativamente tal vetor, ressalto que a simples leitura da sentença é capaz de demonstrar a existência de erro material, eis que é clara a desvaloração da conduta dos acusados em virtude da quantidade de substâncias entorpesentes apreendidas, nos termos do artigo 42 da Lei nº 11.343/06, apesar de constar que ela indicaria "
[...] reprovação normal do
í
nsito ao tipo;
",
in verbis
:

Segundo o art. 42 da Lei 11.343/06, corn preponderância sobre as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, serão avaliadas para fins de fixação da pena a quantidade e a natureza das substâncias.
No caso em tela, houve apreensão de considerável quantidade de ent
o
rpecentes na resid
ê
ncia em que s
e
encontrava (103 (cento e tr
ê
s) pin
os
de substância similar
à
coca
í
na, 24 (vinte e quatro) pedras de subst
â
ncia similar a "crack" e 39 (trinta e n
o
ve) bucha
s de
substância similar
à
"maconha")
, circunst
â
ncia esta que indica reprovaçào normal do
í
nsito ao tipo
;

Prosseguindo, no que tange à fração de aumento de pena utilizada pelo magistrado sentenciante, verifico que apesar de a jurisprudência propor como fração de aumento de pena o
quantum
de 1/6 (um sexto) valorado sobre a pena mínima abstrata, ou de 1/8 (um oitavo) calculado sobre o intervalo da pena máxima e da pena mínima previstas, tal critério é meramente norteador. Dessa forma, pode o magistrado atuar de forma discricionária e adotar fração de aumento diverso do que o proposto pela jurisprudência.

Similar o entendimento jurisprudencial pátrio. Senão, vejamos:

[...].
1. A individualização da pena é uma atividade vinculada a parâmetros abstratamente cominados pela Lei, sendo permitido ao julgador, contudo, atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada. 2. Na hipótese, verifica-se que a pena-base do delito de tráfico de drogas foi elevada em 1/6 acima do mínimo legal, em razão da valoração negativa da quantidade e natureza da droga apreendida - 1,7 kg de maconha. Nesse contexto, é proporcional o aumento promovido à considerável quantidade de droga encontrada em poder do agravante, não havendo se falar em exagero ou descumprimento dos vetores do art. 59 do Código Penal e do art. 42, da Lei n. 11.343/2006.
3. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 748.011; Proc. 2022/0175702-2; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 21/06/2022; DJE 29/06/2022)

[...].
2. A individualização da pena é uma atividade vinculada a parâmetros abstratamente cominados pela Lei, sendo permitido ao julgador, contudo, atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada. Dessarte, ressalvadas as hipóteses de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade, é inadmissível às Cortes Superiores a revisão dos critérios adotados na dosimetria. 3. Na hipótese, verifica-se que a pena-base do delito de tráfico de drogas foi elevada em 5 anos acima do mínimo legal, em razão da valoração negativa da quantidade e natureza da droga - 198kg de cocaína. Nesse contexto, é proporcional o aumento promovido à imensa quantidade de droga apreendida em poder do agravante e dos demais corréus, não havendo se falar em limitador de 1/6 para elevação da pena-base por circunstância judicial desfavorável, à míngua de determinação legal acerca do parâmetro de aumento.
[...]. (STJ; AgRg-HC 744.340; Proc. 2022/0156867-0; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 14/06/2022; DJE 20/06/2022)

Dessa forma, tenho que as penas-bases dos acusados não merecem qualquer reparo.

Prosseguindo, quanto às demais fases das dosimetrias das penas impostas aos réus
DAVID DA SILVA OLIVEIRA
e
DANIEL CHAGAS DOS SANTOS
, embora não questionadas, verifico, pois, que o juízo de primeiro grau de jurisdição, diante do princípio da persuasão racional ou do livre convencimento motivado, respeitou adequadamente os ditames constitucionais e legais referentes à dosimetria da pena, sobretudo a necessária fundamentação, combinada com o respeito aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade, fixando, assim, as penas definitivas que se mostram necessárias e suficientes para reprovação e prevenção do crime.

Assim, passo a analisar o pleito defensivo de
aplicação da benesse prevista no artigo 33, §4º, da Lei de Drogas
ao réu
ISRAEL DE OLIVEIRA DA CUNHA SANTOS
,
no patamar máximo de redução previsto, com a consequente substituíção da pena corpórea nos termos do artigo 44 do Código Penal.

Nessa quadra, cabe registrar que os requisitos previstos no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, são cumulativos, isto é, para que o réu seja beneficiado com a redução da pena deverá preencher todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, portador de bons antecedentes, não se dedicar a atividades ilícitas e nem participar de organização criminosa.

No caso em apreço, ao contrário do delineado pelo magistrado sentenciante, verifico que não há elementos nos autos suficientes para afastar a benesse supracitada em relação ao acusado
ISRAEL DE OLIVEIRA DA CUNHA SANTOS
. Isso porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pátrio, as ações penais em curso não podem ser utilizadas para afastar a aplicabilidade da causa de diminuição de pena em comento,
verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. AFASTAMENTO FUNDADO NAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. REINCIDÊNCIA. APREENSÃO DE PETRECHOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. “[...] II - O parágrafo 4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, dispõe que as penas do crime de tráfico de drogas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bon s antecedentes, não se dedique às atividades criminosas, nem integre organização criminosa.
Na ausência de indicação pelo legislador das balizas para o percentual de redução previsto no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/06, a natureza e a quantidade de droga apreendida, assim como as demais circunstâncias do art. 59 do CP, podem ser utilizadas na definição de tal índice ou, até mesmo, no impedimento da incidência da minorante, quando evidenciarem a dedicação do agente ao tráfico de entorpecentes.
(Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 26/8/2022)

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a elevada quantidade de drogas só pode ser utilizada para afastar o tráfico privilegiado quando não tenha sido utilizado para exasperar a pena-base, o que não ocorreu
in casu,
uma vez que a quantidade de drogas foi valorada na dosimetria da pena. Observe:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA DA PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO (§ 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006). TRANSPORTE DE ENTORPECENTES. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. PRESUNÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. UTILIZAÇÃO PARA AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. NOVO ENTENDIMENTO. ERESP N. 1.916.596/SP. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...]
2. A tese firmada no REsp n. 1.887.511/SP foi flexibilizada para admitir a modulação da fração de redução do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 na terceira fase da dosimetria, com base na quantidade e natureza das drogas apreendidas, desde que não tenham sido consideradas na fixação da pena-base (HC n. 725.534/SP, Terceira Seção do STJ).
(AgRg no HC n. 632.857/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 16/9/2022)

Mediante o exposto, entendo ser viável a aplicação da benesse do tráfico privilegiado ao apelante
ISRAEL DE OLIVEIRA DA CUNHA SANTOS
.

No que se refere à fração de diminuição de pena a ser utilizada, pontuo que o entendimento do Superior Tribunal de justiça é no sentido de que a elevada quantidade de drogas apreendidas justifica a aplicação da presente causa de diminuição de pena na fração diversa do máximo. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. QUANTIDADE RELEVANTE. AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS ADICIONAIS. MODULAÇÃO DO REDUTOR. POSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS DO CASO. 1. Não tendo as instâncias ordinárias indicado, além da elevada quantidade e gravosa natureza da droga apreendida, circunstâncias adicionais aptas a demonstrar dedicação específica do paciente à atividade criminosa, deve ser aplicada a diminuição da pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006. 2
. No julgamento do HC n. 725.534/SP, a Terceira Seção firmou o entendimento de que as circunstâncias fáticas do caso, sobretudo a natureza, a diversidade e a quantidade das drogas apreendidas, se extrapolarem os limites da razoabilidade, podem justificar a aplicação do redutor do tráfico em índice diverso do máximo,
como na hipótese, em que a quantidade não se revela ínfima, mas também não pode ser considerada elevada, aconselhando a incidência do redutor em 1/3 (não de 1/6). [...] (STJ; AgRg-HC 727.421; Proc. 2022/0061862-5; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Olindo Menezes; Julg. 13/09/2022; DJE 16/09/2022

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. REDUTOR DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. ALTERAÇÃO PARA FRAÇÃO INTERMEDIÁRIA. IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 2/3, FIXAÇÃO DE REGIME ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA QUE AUTORIZA A APLICAÇÃO DA FRAÇÃO INTERMEDIÁRIA E O RECRUDESCIMENTO DO REGIME. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. EXTREMA VULNERABILIDADE SOCIAL DA PACIENTE E QUANTIDADE DA DROGA NÃO EXORBITANTE. MEDIDA SOCIALMENTE RECOMENDÁVEL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO. “
1. Agravo regimental contra decisão que, apesar de ter concedido a ordem, de ofício, para alterar a fração do redutor do tráfico privilegiado, não aplicou a redução máxima prevista em Lei.

2. É pacífico, nesta Corte, o entendimento de que a natureza e quantidade das drogas constitui critério idôneo tanto para a análise das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP, na primeira fase da dosimetria da pena, quanto para a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, quando for o caso. [...]”
(STJ; AgRg-HC 761.909; Proc. 2022/0244042-8; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 13/09/2022; DJE 19/09/202

Dito isso, diante da quantidade, variedade e nocividade das substâncias entorpeecentes apreendidas, tenho por necessário aplicar a benesse prevista no §4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06 no patamar de um 1/6 (um sexto) para o réu
ISRAEL DE OLIVEIRA DA CUNHA SANTOS
, vindo a fixar o seu apenamento, de forma definitiva, em
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiabert
o
, conforme previsto no artigo 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal
.

Por conseguinte, diante do não preenchimento dos requistos do artigo 44 do Código Penal, torna-se inviável o acolhimento do pleito substitutivo formulado pela defesa de
ISRAEL DE OLIVEIRA DA CUNHA SANTOS
.

Diante dos argumentos exarados,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto,
para, no mérito,
DAR PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para recolhecer e aplicar ao apelante
ISRAEL DE OLIVEIRA DA CUNHA SANTOS
a causa de diminuição do artigo 33, §4º, da Lei de Drogas na fração mínima legal, redimensionando sua pena definitiva para 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, mantendo inalterados os demais termos da sentença ora objurgada.

É como voto.